Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. IMPUGNAÇÃO DE FATURA DE CONSUMO. AFIRMAÇÃO DE EXCESSO. ELEVAÇÃO JUSTIFICADA PELA FORNECEDORA. HIDRÔMETRO COM SUBMEDIÇÃO. PREJUÍZO À CONCESSIONÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 − Nas impugnações de faturas de fornecimento de água e coleta de esgoto, deduzidas sob a consideração de que se consubstanciam exorbitantes frente ao consumo médio da unidade habitacional, o entendimento majoritário sufragado nesta Corte de Justiça é no sentido de que cabe à CAESB comprovar a regularidade da medição. Caso não evidenciada pela Fornecedora a regularidade do funcionamento do hidrômetro ou mesmo demonstrada a existência de vazamentos na rede interna da residência do consumidor, ou ainda, caso não comprovada outra razão plausível para o incremento do valor cobrado, a fatura excessiva deverá ser desconsiderada e recalculada de acordo com a média aritmética dos seis meses anteriores.
2 − Restando satisfatoriamente justificada pela Ré/Fornecedora a elevação circunstancial do valor da fatura, bem assim que esta não decorreu de inexatidão no funcionamento do aparelho medidor, o qual, aliás, apresentava defeito de submedição, ocasionando prejuízos à própria CAESB, acertado revela-se o reconhecimento da improcedência do pedido inicial.
Apelação Cível desprovida.